Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007809-12.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CANARANA
Agravante: AUGUSTO DUNCK
Agravada: DALIRA DA SILVA NOGUEIRA
Número do Protocolo: 1007809-12.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUGUSTO DUNCK contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “Usucapião Extraordinário” (Proc. no 1000572-39.2018.8.11.0029), ajuizada contra o agravante por DALIRA DA SILVA NOGUEIRA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, e indeferiu o pedido de denunciação da lide da imobiliária Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda (cf. Id. no 86350499).
O agravante alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação porque, em 1998, vendeu a área para a empresa Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda, ou seja, não é mais o proprietário do bem.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, e, consequentemente, seja determinada a citação da imobiliária Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada pelo Espólio de Eduardo dos Santos Penteado (cf. Id. n. 86350487).
É a suma.
A decisão agrava foi proferida com base nos seguintes fundamentos:
“(...)
Da ilegitimidade passiva
Não vislumbro como possa prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo requerido, considerando que o objeto da ação é a propriedade do imóvel, cujo encontra-se registrado em nome do requerido, portanto parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da denunciação à lide
No caso em testilha, o requerido pugna pela denunciação da lide da imobiliária JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA representada pelo Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, na pessoa de seu inventariante, sob o argumento de que a empresa loteadora quem recebeu referido terreno como pagamento dos serviços prestados.
Nesse ponto, observo que a hipótese dos autos não se amolda em nenhum dos casos descritos no art. 125 do Código de Processo Civil, posto que apenas é admissível a denunciação da lide se:
“I. ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
II. àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo.”
Deste modo vejo que a responsabilidade que o requerido pretende atribuir a terceira pessoa, não guarda qualquer relação obrigacional direta com a autora da demanda.
E ainda, que não se trata de obrigação regressiva, tampouco de hipótese de solidariedade entre o requerido e a terceira que se quer trazer ao processo. Ainda que assim o fosse, o ingresso de terceiro no presente estágio da demanda causaria indesejável tumulto processual, desvirtuando a essência do instituto de intervenção de terceiros quanto à economia processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide.
(...)”
Em uma primeira análise, não é convincente a alegação de ilegitimidade passiva do agravante, pois, embora ele já tenha vendido a área para a imobiliária Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda, em regra, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, que no caso é o agravante.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – REQUERIDA QUE É TITULAR DO DOMÍNIO DO RESPECTIVO CARTÓRIO – MÉRITO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS – POSSE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- “Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião” (N.U 0000516-40.2012.8.11.0059, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). (...) (N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 11/07/2019). (TJMT – RAC 0053641-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
Quanto ao pedido de denunciação da lide, a situação descrita pelo agravante não se encaixa em nenhuma das hipóteses do art. 125 do CPC. Na verdade, trata-se de situação contrária à prevista no inciso I, que admite a denunciação da lide “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”.
Feitas essas considerações, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 11 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator